Tribunal: STF
Processo: Rcl 55003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 924. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada  todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF).



    2. Agravo regimental não conhecido.